Tribunal: STF
Processo: ACO 3368
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Civil Originária com pedido de medida liminar proposta pelo Estado da Paraíba em face da União, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal – CEF e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNES, com pedido de provimento liminar para “determinar a suspensão temporária, por 180 (cento e oitenta dias), do pagamento das prestações devidas pelo Estado da Paraíba em decorrência do Contrato nº 013/98STN/COAFI e aditivos, do Contrato de Financiamento CPAC n.º 0398870-34/13 e seus aditivos, do Contrato de Financiamento n.º 12.2.1209.1 e seus aditivos e do Contrato de Financiamento n.º 10.2.0624.1 e seus aditivos”.
    O autor sustenta que em razão da propagação global da nova modalidade de coronavírus (SARS CO V-2), a OMS declarou estado de Pandemia, o que acarretou, no Brasil, a declaração de estado de calamidade pública, ante a necessidade de se flexibilizar cumprimento de metas fiscais.
    Aduz que o Poder Executivo do Estado, por sua vez, “editou o Decreto nº 40.122, de 13.3.2020 declarando situação de emergência em todo o Estado da Paraíba por conta da pandemia do coronavírus, em razão da necessidade urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença”.Tendo, posteriormente, “editado o Decreto nº 40.135, de 20.3.2020, estabelecendo medidas temporárias no Estado para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, dentre as quais, a suspensão do funcionamento de academias, ginásios e centros esportivos púbicos e privados, shoppings, centros e galerias comerciais, bares, restaurantes, casas de festas, casas noturnas, boates e estabelecimentos similares, cinemas, teatros, circos, parques de diversão e estabelecimentos congêneres, públicos e privados, agências bancárias e casas lotéricas, lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio, embarcações turísticas, de esporte e lazer, em todo o litoral paraibano, bem como de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas, pelo prazo de quinze dias, a partir da zero hora do dia 22 de março de 2020, passível de prorrogação, nas cidades que tenham casos de Coronavírus (COVID-19) confirmados e nas suas respectivas regiões metropolitanas”.
    Alega que o cenário atual representa um risco potencial de contágio para um número expressivo de pessoas, podendo causar um quantitativo elevado de mortes, sobretudo em face de sua transmissão exponencial, o que acarretou a necessidade de preparação de um plano de contingência para “o aporte e preparo tecnológico de mais 250 (252) leitos de enfermaria e mais de 80 (84) leitos de UTI”, além de uma expansão “de oferta de outros 300 leitos de UTI, o que demanda bastante recursos públicos para desenvolver essa relevante função pública em período de calamidade pública”.
    Aliado a isso, o Estado destaca sua atual situação financeira, relatando que “celebrou em 31.03.1998, ao amparo da Lei Federal 9.496/97, o contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas nº 013/98 STN/COAFI e aditivos, sendo o último deles o Décimo Primeiro Termo Aditivo constante do processo nº 17944.108338/2018-99, firmado em 28.12.2018”. Acrescenta que celebrou, ainda, “com a Caixa Econômica Federal, o Contrato de Financiamento CPAC n.º 0398870-34/13 e, com o BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, o Contrato de Financiamento n.º 12.2.1209.1 e o Contrato de Financiamento n.º 10.2.0624.1”.
    O Estado autor alega que “o contexto social, econômico e político ensejado pela dispersão pandêmica do coronavírus configura, a toda evidência, razão bastante para a revisão judicial dos contratos de refinanciamento entre o Estado da Paraíba e a União”, tendo em vista que “diante da gravidade decorrente da pandemia, mostra-se evidente que os impactos a serem observados na sociedade vão muito além da questão de saúde pública, afetando, diretamente, a economia como um tudo, com redução das atividades de produção, transporte, consumo e serviço. A expectativa é que haja uma redução de até dois por cento no Produto Interno Bruto – PIB mundial em 2020”.
    Ressalta, ainda, que “as medidas necessárias para proteção da população contra o vírus, notadamente a redução de interações sociais, fechamento temporário de estabelecimentos comerciais e industriais, com a manutenção dos trabalhadores em suas residências, ensejam evidente desaceleração na produção, circulação e consumo de bens, comprometendo todo o ciclo da cadeia produtiva, com grave reflexo na economia e na capacidade de arrecadação de tributos pelo Estado”.
    O autor prossegue afirmando que em razão da Teoria da imprevisão, com existência de fatos supervenientes excessivamente oneroso para uma das partes, tal como já relatado, seria justificável a modificação dos contratos.
    Aduz que o periculum in mora decorre “da situação de emergência e calamidade pública reconhecida pela própria União e pelo Estado da Paraíba, aliada à constatação de que haverá retração econômica e redução de arrecadação da principal fonte de receita do Estado – ICMS, associado a uma intensa mobilização em torno de ações destinadas ao controle epidemiológico do Sars-CoV-2 em todo o território paraibano (sic), que demandarão gastos vultosos”.
    Ressaltando, além disso, que “o panorama que se avizinha é de colapso do sistema de saúde aliada a depressão econômica, o que levará, inevitavelmente, a diminuição drástica de arrecadação fiscal e consequente frustração de receitas, a atingir outras áreas sensíveis, sobretudo segurança pública, além do próprio custeio da máquina pública”. 
    Alega que o fumus boni iuris se mostra evidente, haja vista que “o direito brasileiro ampara a possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário dos ajustes e contratos, quando constatada uma situação superveniente e absolutamente imprevisível que torno o contrato excessivamente oneroso a uma das partes, como no caso em exame, em que o pagamento das prestações vincendas importará no comprometimento das despesas necessárias para contenção da expansão do coronavírus e na prestação de assistência direta às pessoas contaminadas, sobretudo aquelas que dependem do sistema público de saúde”.
    Por fim, ressalva que “não se trata de postulação que envolva anistia, perdão ou dispensa do cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas pelo Estado, mas sim pretensão de intervenção do Poder Judiciário para, em caráter emergencial que a calamidade pública impõe, promover a revisão do contrato a fim de autorizar a suspensão temporária, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, das prestações devidas pelo Estado da Paraíba”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinado o processo de forma compatível com esta fase procedimental, se fazem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de cautela, mas em parte e na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado da Paraíba de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; estando, portanto, presente na hipótese, a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental da saúde
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem na Paraíba, com a destinação prioritária do orçamento público.
    No entanto, neste estágio, a tutela cautelar se restringe à suspensão do pagamento das prestações que se vencerem em relação às dívidas contraídas com a União, na exata proporção da tutela concedida na ação anterior da mencionada e que deu ensejo à minha prevenção como relator. 
    Diante do exposto:
    1. Determino que, emende o autor a petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento parcial, para em relação ao polo passivo da relação processual no que concerne ao pedido de suspensão do pagamento dos contratos descritos no pedido e distintos do Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado da Paraíba e a União, justificar, especificadamente, a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União (Contrato n. 013/98 STN/COAFI e aditivos), devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DA PARAÍBA COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Estado da Paraíba na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3363 MC.
    Citem-se e intimem-se as partes rés para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente